Tribunal: STF
Processo: Rcl 70167
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por LPS Brasil – Consultoria de Imoveis S.A. e outro(a/s) contra decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS no Processo 0021363-18.2016.5.04.0011, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 2.418/DF, do Recurso Extraordinário – RE 730.462/SP – Tema 733 RG; do Recurso Extraordinário 611.503/SP – Tema 360 RG; e do Recurso Extraordinário 586.068/PR – Tema 100 RG, todos da Sistemática da Repercussão Geral e da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, do Recurso Extraordinário 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF e da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.625/DF.



    As reclamantes aduzem que:



    Na fase de conhecimento, com efeito, a presumível validade da execução, em parceria, de atividades relacionadas à corretagem de imóveis fora afastada ao entendimento – inconstitucional – de que a prestação de serviços seria pertinente à atividade-fim das tomadoras de serviços (doc. 1, p. 6).



    Sustentam que, finalizado o processo de conhecimento e iniciada a fase de execução, interpuseram:



    [...] Exceção de Inconstitucionalidade foi julgada improcedente na origem ao fundamento de que, “no título executivo foi reconhecido o vínculo de emprego entre as partes (sentença de Id. 3817df3 e acórdão de Id.fad40b8), em razão da existência dos requisitos do art. 3º da CLT, caracterizadores da relação de emprego”.



    Consta na decisão reclamada que, “apesar de o trânsito em julgado do título executivo discutido no presente caso ter ocorrido em data posterior ao das decisões do STF, a matéria discutida não é a mesma”, à medida que, “em nenhum momento foi discutida a (in) aplicabilidade da antiga redação da súmula no 331 do TST” (doc. 1, p. 4).



    Afirmam que:  



    [...] a coisa julgada está revestida de “vício qualificado de inconstitucionalidade”, de modo que coubesse à Justiça do Trabalho reputá-la inexigível em atenção ao princípio da supremacia da Constituição e à autoridade da Suprema Corte. Todavia, conforme se verá, não foi este o desfecho verificado na origem (doc. 1, p. 8). 



    Ao final, apontam o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requerem:  



    [...] seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação Constitucional, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5.625 e do RE 958.252 (Tema/STF n. 725), assim como afirmada a licitude da relação jurídica controvertida, mediante afirmação da inexigibilidade da decisão transitada em julgado sob execução, porque eivada por vício qualificado de inconstitucionalidade (doc. 1, p. 35).  



    É o relatório. Decido. 



    A reclamação não deve ser conhecida, como será explicitado. 



    As reclamantes sustentam que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADI 2.418/DF, os Temas 733 RG, 360 RG; 100 RG, 725 RG, a ADPF 324/DF, a ADC 48/DF e a ADI 5.625/DF.



    Em suma, alegam que o Juízo da 11ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS violou os paradigmas apontados quando, no processo de execução, ao analisar a exceção de pré-executividade, não reconheceu a inexigibilidade do título executivo.



    Destaco da decisão reclamada os seguintes trechos:



    [...] No título executivo foi reconhecido o vínculo de emprego entre as partes (sentença de Id. 3817df3  e acórdão de Id.fad40b8), em razão da existência dos requisitos do art. 3º da CLT, caracterizadores da relação de emprego, quais sejam, subordinação, onerosidade, pessoalidade e não-eventualidade. O trânsito em julgado  ocorreu em 20/04/2022 (certidão de Id. 66f012f). 



    Por seu turno, a ADC nº 48 foi protocolada em 19/08/2017 no STF, ocorrendo o trânsito em julgado em 27/10/2020. E, a decisão do STF invocada pela embargante na ADPF nº 324 e no Recurso Extraordinário com Repercussão Geral 958.252, que culminou com a tese do Tema nº 725, quanto à licitude da contratação de mão-de-obra terceirizada, para prestação de serviços relacionados com a atividade-fim da empresa tomadora de serviços, publicada em 30/08/2018, transitou em julgado, em 28/09/2021, conforme consulta ao sítio do próprio STF. 



    Ocorre, contudo, que, apesar de o trânsito em julgado do título executivo discutido no presente caso ter ocorrido em data posterior ao das decisões do STF, a matéria discutida não é a mesma. 



    Veja-se que, nesse caso, em nenhum momento foi discutida a (in) aplicabilidade da antiga redação da súmula nº 331 do TST, mas apenas a análise concreta dos elementos caracterizadores da relação de emprego, não havendo de se falar em impedimento do prosseguimento da execução (doc. 40, pp. 4-5).



    Conforme verificado no sítio do Tribunal Superior do Trabalho – TST, a sentença no processo de conhecimento, na qual houve o reconhecimento do vínculo empregatício, transitou em julgado em 20/4/2022.



    Em casos como este, vinha me manifestando pela possibilidade de, por reclamação constitucional, atribuir efeitos rescisórios à impugnação que tratasse de título executivo formado contra precedente do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: Rcl 65.723, DJe 29/2/2024; e Rcl 64.635, DJe 20/2/2024, ambas da minha relatoria. 



    Porém, em 7/5/2024, em sessão presencial, no julgamento das Reclamações 64.499/MA, 64.500/MA e 64.533/MA, todas da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, a Primeira Turma assentou que a reclamação não é a via processual adequada para a desconstituição de título executivo judicial supostamente eivado de vício de inconstitucionalidade. 



    Naquela ocasião, registrei meu voto divergente no sentido de que, no caso, não se pretende o acolhimento de reclamação contra ato judicial transitado em julgado, mas contra decisão judicial, proferida em fase de cumprimento de sentença, ainda não transitada em julgado, a qual teria negado a aplicação do precedente vinculante fixado na ADI 2.418/DF. 



    Feita a ressalva a meu entendimento, em homenagem ao princípio da colegialidade, alinho-me à orientação da Primeira Turma. 



    No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.418, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA246. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, EM RECLAMAÇÃO, DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (Rcl 66.547 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 9/5/2024).



    Na mesma linha, cito também: Rcl 67.138/MA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 20/5/2024; Rcl 64.808/MA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 15/5/2024; Rcl 66.547 AgR/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 21/5/2024.



     Aplica-se, assim, o disposto no art. 988, § 5°, I, do Código de Processo Civil, no sentido de que é inadmissível a reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada. 



     Incide, também, a Súmula 734/STF: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. 



     Seguindo essa mesma orientação, cito os seguintes julgados: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI 1.706. INAPLICÁVEL À ESPÉCIE. AJUIZAMENTO POSTERIOR À COISA JULGADA. SÚMULA 734 DO STF E ART. 988, § 5º, I, DO CPC. TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARADIGMA POSTERIOR À DECISÃO RECLAMADA. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No julgamento da ADI 1.706, concluiu a Suprema Corte que a Lei Distrital nº 1.713/1997 afrontava o princípio da harmonia entre os poderes. Entendeu-se que, embora o Poder Legislativo local possa dispor sobre regras gerais atinentes ao tombamento ou sobre a proteção do patrimônio cultural, cabe tão somente ao Poder Executivo velar pela preservação e por eventuais alterações do local. 2. Dada a especificidade do paradigma com relação à lei declarada inconstitucional e às particularidades locais de organização e administração urbana, o caso dos autos não fornece suporte fático para a configurar descumprimento do julgamento proferido na ADI 1.706. 3. É inadmissível a reclamação promovida após o trânsito em julgado do processo de conhecimento, por incidência da Súmula 734 do STF e do art. 988, § 5º, I, do CPC. 4. No caso de reclamação calcada no descumprimento de decisão emanada desta Suprema Corte, exige-se que o ato alvo de controle seja posterior ao paradigma, na medida em que não é viável cogitar-se de afronta a precedente inexistente à época em que proferidos os atos impugnados. Resulta manifesta inadmissibilidade do reclamo em face do julgamento do RE 695.911, processo piloto do Tema 492 da repercussão geral. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 46.076 AgR/BA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19/10/2021). 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. SÚMULA 734/STF. ART. 988, § 5º, I, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação é incabível quando combate acórdão transitado em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC/2015 e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória. II – Certificado o trânsito em julgado pelo Tribunal de origem, não cabe, em reclamação, o exame do acerto ou desacerto da certidão. III – Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.236 ED/GO, da minha relatoria, DJe 31/8/2023).



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF). 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



     



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator